Tribunal: TJES
Processo: 5000570-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000570-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMIR VIEIRA
AGRAVADO: EDUARDO XAVIER JUNIOR
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000570-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADEMIR VIEIRA

AGRAVAD
O
:
EDUARDO XAVIER JUNIOR

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMIR VIEIRA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de DECISÃO reproduzida no Id. 995819, pp. 04/07, na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (Processo nº 0007030-29.2020.8.08.0021) ajuizada por EDUARDO XAVIER JUNIOR em face de ADEMIR VIEIRA e WANDERSON CUPERTINO FERREIRA, cujo
decisum
deferiu a liminar de manutenção de posse do imóvel objeto da ação, devendo os réus cessarem os atos de turbação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, vindicou, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Sequencialmente, arguiu a ilegitimidade ativa do agravado, pois este não teria apresentado indícios de que já teria exercido a posse efetiva sobre o imóvel, tampouco o momento do suposto turbação/esbulho.

Ainda neste quesito, salientou que “
o contrato particular de compra e venda que instrui a inicial não fora firmado pelo Agravado, mas, sim, pela pessoa jurídica HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”, estando desacompanhado do termo de quitação e sem firma reconhecida, panorama que ensejaria na extinção do feito originário com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, asseverou que a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
vai de encontro com as provas colacionadas aos autos, em especial: (a) Escritura Pública de Cessão de Direito Possessórios; (b) Espelhos do Cadastro Municipal do Imóvel, onde consta no IPTU o nome da pessoa que vendeu o imóvel para o Agravante; (c) Notificação Municipal para demolição do prédio em ruínas que se encontrava no imóvel; (d) Rol de testemunhas (vizinhos) com declaração e firma reconhecida.

Por fim, destacou que o documento de IPTU juntado pelo agravado em seu nome refere-se ao Lote 376, da Quadra 238, do Loteamento Santa Mônica, enquanto que o imóvel identificado como o objeto da demanda possessória seria o situado no Lote 353, da Quadra 238, o qual permaneceria cadastrado em nome do possuidor anterior, ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA, que o vendeu ao agravante.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o agravante peticionou comprovando o recolhimento do preparo recursal (Id. 1057175, pp. 02/03).

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000570-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ADEMIR VIEIRA

AGRAVAD
O
:
EDUARDO XAVIER JUNIOR

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADEMIR VIEIRA em face de DECISÃO reproduzida no Id. 995819, pp. 04/07, na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (Processo nº 0007030-29.2020.8.08.0021) ajuizada por EDUARDO XAVIER JUNIOR em face de ADEMIR VIEIRA e WANDERSON CUPERTINO FERREIRA, cujo
decisum
deferiu a liminar de manutenção de posse do imóvel objeto da ação, devendo os réus cessarem os atos de turbação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, arguiu a ilegitimidade ativa do agravado, pois este não teria apresentado indícios de que já teria exercido a posse efetiva sobre o imóvel, tampouco o momento do suposto turbação/esbulho.

Ainda neste quesito, salientou que “
o contrato particular de compra e venda que instrui a inicial não fora firmado pelo Agravado, mas, sim, pela pessoa jurídica HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
”, estando desacompanhado do termo de quitação e sem firma reconhecida, panorama que ensejaria na extinção do feito originário com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, asseverou que a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
vai de encontro com as provas colacionadas aos autos, em especial: (a) Escritura Pública de Cessão de Direito Possessórios; (b) Espelhos do Cadastro Municipal do Imóvel, onde consta no IPTU o nome da pessoa que vendeu o imóvel para o Agravante; (c) Notificação Municipal para demolição do prédio em ruínas que se encontrava no imóvel; (d) Rol de testemunhas (vizinhos) com declaração e firma reconhecida.

Por fim, destacou que o documento de IPTU juntado pelo agravado em seu nome refere-se ao Lote 376, da Quadra 238, do Loteamento Santa Mônica, enquanto que o imóvel identificado como o objeto da demanda possessória seria o situado no Lote 353, da Quadra 238, o qual permaneceria cadastrado em nome do possuidor anterior, ANDERSON ROBERTO MAIA DA SILVA, que o vendeu ao agravante.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória deferida na origem.

P
refacialmente, impõe-se consignar a existência de óbice para o conhecimento da tese recursal pertinente à ilegitimidade ativa
ad causam
do agravado, na medida em que referida matéria deverá ser, primeiramente, objeto de apreciação perante o Juízo
a quo
, sob pena de
supressão de instância.

D
ispõe
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Cumpre historiar que o processo originário
foi ajuizado pelo agravado
no intuito de
resguardar s
e
us direitos possessórios sobre imóvel urbano localizado no Bairro Santa Mônica, em Guarapari/ES,
cuja posse teria sido
adquirid
a
em 16.10.2014, de
Sergio Renato dos Santos Monteiro e Isabelle Rodrigues Marques da Paixão.

N
esse passo, destacou que
“
a turbação é inequívoca, vez que em 19/
12/2020
os requeridos adentraram no imóvel do autor e demoliram a loja comercial e residência existentes na frente do imóvel, bem como quebraram o muro divisório do imóvel vizinho e, ainda, em 24/12/2020, retornaram ao local fazendo buracos no solo para construção de uma cerca, restando assim caracterizada a recente turbação, portanto, praticada antes de ano e dia.
”

Com efeito
, tratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Examinados os autos, verifico,
com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra,

em especial pela análise do espelho do IPTU
a
costado à
exordial
(Id. 995818, pp. 07)
, que o imóvel cujos direitos possessórios
teriam sido
adquiridos pelo autor/agravado correspondem,
em verdade,
ao
Lote 376
, da Quadra 238, do Loteamento Riviera Brasileira, Santa Mônica, Guarapari/ES,
ao passo em que o bem objeto dos autos trata-se do
Lote 353
,
adquirido pelo agravante de Anderson Roberto Maia da Silva em 06.11.2020, conforme Escritura Pública colacionada no Id. 995644, espelho de IPTU
(Id. 995646),
planta de localização (Id. 995648)
e memorial descritivo confeccionado por engenheiro civil (Id. 995651).

Não suficiente, necessário
d
estacar que a demolição de parte das construções pelos réus operou-se em cumprimento à notificação expedida pela Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Guarapari
,
datada de 04.01.2020,
direcionada ao próprio agravante,
em vista de problemas estruturais e em estado de abandono, com risco iminente à vida dos munícipes.

Acrescente-se, ainda, as declarações d
e
vizinhos do
Lote 353
, Fabio Cordeiro do Nascimento e Cristiano Rafael da Silva, com firmas reconhecidas em cartório, atestando
terem presenciado, por diversas vezes, nos últimos anos, Wanderson Cupertino Ferreira limpando e cuidando do lote (Id. 995803).

P
or todo o exposto, não vejo o adimplemento, pelo autor/agravado, dos requisitos
insertos no
s
artigo
s
561
e 562
, do CPC/15, notadamente pela ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos, qual seja, o Lote 353, da
Quadra 238, do Loteamento Riviera Brasileira, Santa Mônica, Guarapari/ES,
e, consequentemente, d
a
alegad
a
t
urbação
,
o que enseja no indeferimento da
liminar p
ossessória
vindicada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela possessória
provisória
vindicada
n
a demanda originária.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
T
ratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II.
Na hipótese, sobressai-se a
ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos
pelo autor/agravado
, qual seja, o Lote 353, da
Quadra 238, do Loteamento Riviera Brasileira, Santa Mônica, Guarapari/ES,

o que enseja no indeferimento da
liminar p
ossessória
vindicada.

III
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.